Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA COMPARTILHADA. VIABILIDADE. REFERÊNCIA. LAR MATERNO. MANUTENÇÃO.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, em atendimento ao disposto no art. 227, caput da CF e no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
3. A guarda compartilhada tem como pressuposto uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, já que as decisões sobre o filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e no consenso.
4. Embora haja um certo conflito entre os pais, o laudo de estudo psicossocial concluiu pela possibilidade da guarda compartilhada, fixando-se como referência o lar materno por melhor atender às necessidades psicossociais e de desenvolvimento da criança, que possui tenra idade. O parecer não foi impugnado e é corroborado por outros elementos.
5. Recurso conhecido e não provido.